Tribunal: TJMT
Processo: 1017860-82.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1017860-82.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: FURNAS-CENTRAIS ELÉTRICAS S/A
AGRAVADO: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela de urgência, interposto por Furnas-Centrais Elétricas S/A, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, nos autos da Execução Fiscal no 1000100-48.2021.8.11.0024 (PJe), promovido pelo Município de Chapada dos Guimarães rejeitou o pedido de recebimento da carta fiança bancária apresentada pelo Recorrente, e determinou bloqueio nas contas do referido.
Liminarmente, o Recorrente objetiva a substituição da penhora pela carta fiança, eis que esta se encontra atualizada no montante cobrado, bem como, possui a mesma liquidez que o dinheiro, porquanto não seria cabível a recusa arbitrária da referida.
Defende, ainda, que a aceitação da carta fiança corresponde ao princípio da menor onerosidade, bem como da proporcionalidade e razoabilidade, a não substituir, então, razões para a recusa da referida.
Acerca do fumus boni iuris ainda, pontua que a municipalidade visa a cobrança de IPTU, e existe terceiro solidário à cobrança, este que seria parte legítima para integrar a Execução Fiscal.
Com relação ao periculum in mora, aponta que a penhora realizada acarreta severos prejuízos financeiros à sua atividade profissional, e a manutenção do ato é temerário, porquanto, justifica a presença do mencionado elemento, bem como, satisfaz a concessão da liminar.
É o relatório.
Decido.
Como é cediço, o Código de Processo Civil possui dois requisitos essenciais para a concessão das tutelas antecipadas de urgência, sendo elas: o perigo da demora (periculum in mora), e; a probabilidade do direito (fumus boni iuris). Ambos constam no caput do artigo 300 do CPC, e, se não houver elementos que assegurem a existência dos referidos, a medida pretendida deve ser declinada.
Há de se registrar, também, que ambas devem estar presentes, não sendo suficiente apenas uma delas. Esclarecimentos realizados, passo à análise da pretensão realizada.
Na hipótese dos presentes autos, pretende, o Agravante, a concessão de liminar para que a penhora realizada nos autos originários seja substituída pela carta fiança apresentada.
Pois bem.
Registro, desde já, que os elementos necessários para a concessão da medida pleiteada não estão presentes, ou seja, não se vislumbra a presença do periculum in mora e fumus boni iuris, pelas razões que passo a expor.
Como relação ao primeiro elemento obrigatório, o Recorrente sustenta, inicialmente, que a carta fiança possui a mesma liquidez que o dinheiro penhorado, bem como, que a substituição se amolda ao princípio da menor onerosidade, proporcionalidade e razoabilidade, e, subsidiariamente, aponta a legitimidade de terceiro para figurar no feito originário.
Mesmo que a análise se dê de maneira superficial, é certo que a probabilidade do direito não se configura, eis que o Superior Tribunal de Justiça, de forma uníssona, entende que a recusa da Fazenda Pública do segura-garantia, carta fiança, ou outra apólice, é justificada se realizada em conformidade a ordem de preferência do artigo 11 da Lei de Execução Fiscal.
Não se olvida o fato de que a liquidez de ambas é similar, contudo, o ditame legal não pode ser ignorado, inclusive, verifica-se o referido artigo:
Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:
I - dinheiro;
II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;
III - pedras e metais preciosos;
IV - imóveis;
V - navios e aeronaves;
VI - veículos;
VII - móveis ou semoventes; e
VIII - direitos e ações.
Os princípios invocados, inclusive, não possuem força se abarcados de maneira abstrata. É ônus do interessado demonstrar a necessidade da aplicação dos referidos no caso concreto.
No presente feito, contudo, aparentemente, o Recorrente apenas sustenta a aplicação em razão do valor da execução, este que é R$ 49.410.418,74 (quarenta e nove milhões quatrocentos e dez mil quatrocentos e dezoito reais setenta e quatro centavos), não se ignora que, de fato, o valor da execução é substancioso e elevado.
Verifica-se, entretanto, que a Fazenda Pública Municipal consignou nos autos originários documento que atesta que o Recorrente possui, apenas para pagamento de tributos, fundo correspondente a R$ 199.902.000,00 (cento e noventa e nove milhões novecentos e dois mil reais) (ID no 58636315 – autos originários), montante muito superior ao do crédito vindicado, e que não foi contestado pelo Agravante.
Assim, o princípio da menor onerosidade, invocado apenas com relação ao valor do crédito exequendo, inicialmente, não se sustenta, pelos documentos abarcados nos autos originários.
Nesta toada, verifique-se a jurisprudência uníssona do Superior Tribunal de Justiça:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PERDA DE OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7 DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1.022, II, PARÁGRAFO ÚNICO, II, DO CPC/2015. OMISSÃO, NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SOBRE QUESTÃO FÁTICA RELEVANTE À SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA, OPORTUNAMENTE SUSCITADA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, OPOSTOS NA ORIGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
[...]
VI. Para demonstrar a relevância, em tese, da questão fática suscitada nos Embargos de Declaração, opostos em 2o Grau, cumpre anotar que, na forma da jurisprudência dominante do STJ, a Fazenda Pública não pode ser, em Execução Fiscal, obrigada a aceitar substituição de penhora em dinheiro por seguro garantia, sem que esteja demonstrada, concretamente, a existência de violação ao princípio da menor onerosidade na manutenção da penhora em dinheiro. Nesse sentido: STJ, AgRg no AREsp 726.208/RR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 10/06/2016; REsp 1.592.339/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 01/06/2016; AgInt no AREsp 1.300.960/DF, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/10/2018; AgInt no AREsp 1.448.340/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/09/2019; AgInt no AREsp 1.741.800/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 05/05/2021; AgInt no AREsp 1.779.557/GO, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/05/2021.
VII. Na hipótese dos autos, não houve, no acórdão recorrido, exame detalhado acerca da necessidade concreta da substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia. Com efeito, a Corte a quo limitou-se a afirmar, genericamente, que "o valor bloqueado é deveras elevado, superior a R$ 10.000.000,00 (dez milhões de reais), quantia que é passível de comprometer o regular funcionamento empresarial da agravada", o que não basta para demonstrar a imperiosidade da substituição, nos termos da jurisprudência do STJ, sendo imprescindível a demonstração de que tal constrição representará, concretamente (e não hipoteticamente), dano excessivo e injustificado à sociedade empresária. Nesse contexto, impõe-se a confirmação da decisão que, em face da reconhecida violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, deu provimento ao Recurso Especial, de modo a determinar, ao Tribunal de origem, o rejulgamento dos Embargos de Declaração, com o expresso enfrentamento da questão acerca da existência de elementos concretos que justifiquem, de modo razoável, a substituição de garantia postulada.
VIII. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no REsp 1911483/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/6/2021, DJe 30/6/2021). [Destaquei]
Repise-se que, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se verifica a presença do primeiro elemento obrigatório, em razão da suposta violação do princípio da menor onerosidade, o que justificaria a substituição da penhora pela carta fiança.
Ainda a se tratar do fumus boni iuris, há a argumentação de que terceiro seria legítimo para figurar no polo devedor da Execução Fiscal, e, por consequência, responsável solidário com o crédito tributário.
Observa-se que, na decisão objurgada, o Magistrado Singular excluiu da execução Produtores Energéticos de Manso S/A – Proman, por entender que este não teria posse no imóvel, logo, o IPTU seria inexigível.
É necessário, desde já, pontuar que não se discute a responsabilidade com o crédito, pelo que se verifica, no momento, é a necessidade da cobrança do montante da parte mencionada no parágrafo anterior.
Como é cediço, entretanto, esta incumbência seria, na realidade, do Recorrido, ou seja, do Município de Chapada dos Guimarães, que, frente ao descontentamento com a decisão recorrida, apresentaria recurso a fim de reverter os efeitos, e manter o referido no polo passivo, o que não ocorreu.
Não há, em nosso ordenamento jurídico, qualquer impeditivo acerca da discussão da legitimidade de terceiro com relação a respectivo feito, contudo, como se trata de execução fiscal, a objetivar recebimento de crédito tributário, a situação é diferente.
A solidariedade tributária, como se sabe, deriva do próprio Código Tributário Nacional, e todas as interpretações e comandos derivam desta lei, e o artigo 124, parágrafo único, do Código Tributário Nacional, registra:
Art. 124. São solidariamente obrigadas:
[...]
Parágrafo único. A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício de ordem.
Verifica-se, então, que não há benefício de ordem para a cobrança, ou seja, a Fazenda Pública, de forma discricionária, pode individualizar a cobrança para um dos responsáveis, ou todos, a depender, exclusivamente, de sua vontade.
Com estas considerações, ao menos inicialmente, tem-se que a reforma deste ponto na decisão originária carece de provocação por parte da Fazenda Pública do Município de Chapada dos Guimarães, pois, mesmo que seja determinada a reinserção do terceiro respectivo, o prosseguimento da execução em seu desfavor demanda a vontade da referida.
Diante destes pontos, neste momento, não se verifica a presença da probabilidade do direito.
Saliento, mais uma vez, que para a concessão da medida liminar, in casu, é necessário que estejam presentes os dois elementos obrigatórios da tutela de urgência (estas que constam no artigo 300 do CPC), logo, a observância do periculum in mora se torna dispensável, haja vista a ausência do outro requisito, ao menos neste momento.
Dessa forma, INDEFIRO o pleito liminar.
Notifique-se o Juízo a quo sobre esta decisão.
Intime-se o Agravado para que, se lhe aprouver, apresentar resposta no prazo legal.
Desnecessária a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, por força da Súmula no 189 expedida pelo Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 14 de outubro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora